Tribunal: TJES
Processo: 0037665-23.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037665-23.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO CETELEM S.A. e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON MUNICIPAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. CARÁTER PEDAGÓGICO DA PUNIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Procon está legalmente habilitado a aplicar multas se for verificado em processo administrativo competente a ocorrência de transgressões às normas protetivas do consumidor.

2. É possível a redução do valor da multa administrativa com base na aferição dos critérios previstos no art. 57, do CDC e no Decreto Municipal n.º 11.738/03, bem como dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. A multa administrativa tem caráter eminentemente pedagógico e sancionatório, não possuindo o condão de reparar eventuais danos que tenham sido experimentados pelo consumidor. O seu objetivo é, unicamente, coibir práticas abusivas aos direitos do consumidor e sancionar os responsáveis com o escopo de impedir a reiteração de condutas como essa.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
N.º
0037665-23.2016.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE VITÓRIA

PROCURADOR : EVANDRO DE CASTRO BASTOS

RECORRIDO : BANCO CETELEM S.A.

ADVOGADO : CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI

MAGISTRADO : UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível está relacionada à multa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória.

Emerge dos autos, que o banco Apelado ingressou com a presente demanda objetivando anular o ato de imposição da multa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória, no processo administrativo F.A. n.º 0107-000.774-8, no valor de R$ 28.074,99 (vinte e oito mil, setenta e quatro reais e noventa e nove centavos), que assumiu o valor executado de
R$ 83.835,45
(oitenta e três mil, oitocentos e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos).

Subsidiariamente, o Apelado requereu a redução da multa, por reputá-la manifestamente desarrazoada e desproporcional (fls. 02/22).

Em sua defesa, o município Apelante refutou os termos da inicial, pugnando pela improcedência dos pedidos (fls. 145/158).

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, mantendo a imposição da multa administrativa, decorrente do descumprimento pelo banco Apelado da notificação do órgão de defesa do consumidor, nos termos do art. 55, § 4º, do CDC e art. 33, § 2º, do Decreto n.º 2.181/1997, sendo apenas reduzido o seu valor em 90% (noventa por cento), condenando ambas as partes na sucumbência recíproca (fls. 184/186).

O município Apelante pretende reformar a sentença, para restabelecer o valor original da multa, sustentando a inobservância da legislação consumerista e das normas municipais, e, subsidiariamente, o reconhecimento da sucumbência mínima (fls. 190/199).

Em contraditório recursal, o banco Apelado pede o desprovimento do recurso (ID 6836859).

Pois bem.

Como se sabe, é permitido ao Poder Judiciário realizar o controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon Municipal, em caso de violação de normas consumeristas (
TJES,

Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024170137434, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 10/08/2020; TJES, Classe: Apelação Cível, 024130040777, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020).

No caso concreto, a sentença foi expressa ao manifestar o excesso da penalidade imposta, em razão do disposto no art. 57, do CDC - repetido no art. 36 e ss. do Decreto Municipal n.º 11.738/2003 -, que prevê a aplicação da multa com base (i) na gravidade da infração, (ii) na vantagem auferida e (iii) na condição econômica do fornecedor.

Em momento algum o Magistrado
a quo
deixou de observar o Decreto Municipal n.º 11.738/2003, posteriormente modificado pelos Decretos Municipais n.º 11.843/2004, n.º 12.302/2005 e n.º 12.393/2006, e sim, decidiu que pela análise dos mencionados critérios, à luz da proporcionalidade e da razoabilidade, o valor arbitrado merecia redução.

A circunstância de o Poder Judiciário reduzir o
quantum
da multa não configura controle incidental de constitucionalidade do Decreto Municipal n.º 11.738/2003, pois a premissa adotada foi a da exorbitância da multa, e não que a norma é inconstitucional.

A multa foi reduzida porque a conduta praticada – descumprimento de notificação do órgão de defesa do consumidor para responder a reclamação de uma única consumidora a respeito de um título de capitalização não contratado - não apresentou maior gravidade.

E muito embora não desconheça o poderio econômico do Apelado, este critério não pode ser valorado isoladamente, mas em consonância à gravidade da infração, à expressão monetária da vantagem auferida e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Soma-se a isso, o fato de que, à época da aplicação da penalidade, a condição econômica do Apelado foi avaliada de maneira ficta pelo órgão de fiscalização.

Assim, para evitar o enriquecimento sem causa do município Apelante, vislumbro que a multa reduzida pelo Magistrado
a quo
, para, aproximadamente, o valor de
R$ 8.383,55
(oito mil, trezentos e oitenta e três reais e cinquenta e cinco centavos),

é suficiente para atender o caráter pedagógico e sancionatório, descabendo a alteração da sentença recorrida.

Nesse sentido, colaciono da jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA.

1. - O Procon, na condição de órgão de defesa do consumidor, exerce poder de polícia em relação às normas protetivas estabelecidas na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras.

2. -
As multas aplicadas pelo Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário
.

3. -
No caso, o valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido de R$57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$10.000,00 (dez mil reais). Tal redução deve ser mantida porque está em harmonia com a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
.

4. - O valor da dívida tributária foi reduzido substancialmente com o julgamento da ação anulatória, motivo pelo qual a apelada não decaiu em parte mínima do seu pedido.

5. - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180306573, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022)” (destaquei)

“EMENTA APELAÇÃO CIVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL TEMPO DE ESPERA EM FILA DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO AO DECRETO 11.738/03 E SUMULA VINCULANTE 10 RECURSO IMPROVIDO.

1.
A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor
.

2. A redução do valor da multa arbitrada pelo PROCON, quando devidamente fundamentada, não tem o condão de afrontar o disposto pela súmula vinculante nº 10, vez que, não houve análise de constitucionalidade difusa da legislação e a inaplicabilidade da lei se mostrou inadequado à realidade fática do caso concreto.

4.
Montante sancionatório razoavelmente reduzido pela sentença a quo , mormente diante do número de infrações praticadas e consumidores atingidos, não merecendo o pronunciamento recorrido qualquer reparo, por guardar consonância com os patamares praticados por este tribunal dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade
.

3. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 11 de fevereiro de 2020 DES. RELATOR/PRESIDENTE

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180054553, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 19/02/2020)” (destaquei)

No tocante aos ônus sucumbenciais, acrescento que, diversamente do alegado pelo Apelante, está-se diante da hipótese de sucumbência recíproca, e não mínima, eis que houve o acolhimento do pedido subsidiário do Apelado de redução da multa, em que pese à improcedência do pedido principal para a sua anulação.

Por isso, deve ser mantida a condenação das partes à sucumbência recíproca, como determinado na sentença recorrida, em obediência ao art. 86, do CPC.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO à apelação cível
, mantendo inalterada a sentença.

Por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária nesta fase recursal de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor remanescente da multa, observada a sucumbência recíproca.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/ 242/0037665-23.2016.8.08.0024_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037665-23.2016.8.08.0024

VOGAL DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Emerge dos autos, que o banco recorrido ingressou com a presente demanda objetivando anular o ato de imposição da multa aplicada pelo Procon no valor de R$28.074,99, que assumiu o valor executado de R$83.835,45.

A sentença, por sua vez, acolheu parcialmente o pedido formulado para reduzir em 90% o valor da multa estabelecida no processo administrativo nº 1361/2007.

Restringe-se a irresignação recursal, por sua vez, quanto ao restabelecimento do valor original da multa.

Dessa forma, e
mbora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho que
reduções desse jaez
contrariam os preceitos normativos que regem a matéria, em especial o art. 57 do CDC.

A meu sentir, o Judiciário, ao reduzir multas a seu alvedrio, está, em suma, violando, dentre outros, o princípio da separação dos poderes, adentrando, inclusive, no mérito administrativo. Nesse sentido:

[...]
PROCON/SP detém competência para aplicar multas por infração ao CDC. Controle do Poder Judiciário que deve se limitar a apreciar a legalidade do ato administrativo, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes. MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Fixação nos moldes objetivos dos artigos 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, sem violação aos princípios do não-confisco, razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP – AC: 10062239120208260602 SP 1006223-91.2020.8.26.0602, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 30/11/2020, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/11/2020).

[...]
1. O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a reforma da decisão administrativa.
[...]
6. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, encontra amparo no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 7. Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os antecedentes do infrator, as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no Decreto n. 2.181/1997, não merece prosperar o pedido de redução do valor da multa.
[...] 9. Apelação desprovida. (TJ-DF 07049465020208070018 DF 0704946-50.2020.8.07.0018, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 29/09/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Ante o exposto, pedindo vênia aos que entendem de modo diverso, voto no sentido de
CONHECER
dos recursos interpostos e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
para que seja restabelecid
o o valor original da multa (no valor de R$28.074,99, que assumiu o valor executado de R$83.835,45).

Diante do provimento do recurso, deverá, inclusive, ser reconhecida a sucumbência integral da instituição financeira, cabendo a esta arcar com os honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor do proveito econômico buscado, conforme índices já estabelecidos na sentença.

É como voto.

Vitória, 10 de maio de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/05/2024 às 14:47:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51129710052024
.

Acompanho o voto divergente exarado pelo douto desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037665-23.2016.8.08.0024

APTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APDO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR

VOTO-VISTA

Trata-se de apelação cível interposta por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, a fim de reduzir o valor da multa administrativa aplicada no processo nº 01007-000.774-8 de R$28.074,99 (vinte e oito mil e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos) para R$8.383,55 (oito mil, trezentos e oitenta e três reais e cinquenta e cinco centavos).

Da análise dos autos, verifica-se que na reclamação realizada junto ao Procon Municipal (processo nº01007-000.774-8), a consumidora afirmou que estaria sendo cobrada pelo valor correspondente a título de capitalização que não solicitou.

Após todo trâmite procedimental, foi aplicada multa com base nos seguintes parâmetros:

1. Considerando a gravidade da infração cometida, classificada com sua natureza e potencial ofensivo no item 25 do grupo III do Anexo Único do Decreto Municipal 11.738/03;

2. Considerando que a vantagem auferida com a prática do ato ser de caráter individual;

3. Considerando que não há fator atenuante;

4. Considerando como fatores agravantes ser o banco reincidente (inciso I), ter cometido a prática para obter vantagem indevida (inciso II) e deixar de tomar as providencias para mitigar suas consequências (inciso IV), foi majorada a multa em 50% (cinquenta por cento);

5. Considerando que sobre o valor resultante incidirá fator de ajuste (Fa) de acordo com o faturamento do infrator, sendo o (Fa) de grandes empresas igual a 0,56 (zero vírgula cinquenta e seis), contudo, não há demonstrativo de faturamento da empresa, arbitrando-o em R$2.000.000,00 (dois milhões de reais).

O juízo
a quo
concluiu pela regularidade da aplicação da penalidade. Entretanto, divergiu acerca do
quantum
, reduzindo-o para R$8.383,55 (oito mil, trezentos e oitenta e três reais e cinquenta e cinco centavos).

Observou ainda que a multa foi aplicada, não pela reclamação realizada por parte da consumidora, mas sim por não ter comparecido à audiência de conciliação, o que foi enquadrado como violação ao art. 55, §º do CDC e ao art. 33, §2º do Decreto 2.181/97, eis que descumprida a notificação do órgão de defesa do consumidor.

Asseverou, também, que a Administração Pública “
deu excessiva importância à condição econômica da parte requerente, em detrimento dos outros dois critérios constantes da lei (gravidade da infração e vantagem auferida) para individualizar o valor da multa. Desse modo, ao fixar o valor da multa administrativa em questão, verifico que a Administração Pública desrespeitou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, eis que o motivo da reclamação administrativa referia-se a uma cobrança indevida de um título de capitalização, o qual a reclamante alega que não solicitou.
”

O e. Relator, Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, negou provimento ao recurso, aduzindo que “
em momento algum o Magistrado
a quo

deixou de observar o Decreto Municipal n.º 11.738/2003, posteriormente modificado pelos Decretos Municipais n.º 11.843/2004, n.º 12.302/2005 e n.º 12.393/2006, e sim, decidiu que pela análise dos mencionados critérios, à luz da proporcionalidade e da razoabilidade, o valor arbitrado merecia redução
”.

Pontuou Sua Excelência que a redução da multa foi correta, pois a “
a conduta praticada – descumprimento de notificação do órgão de defesa do consumidor para responder a reclamação de uma única consumidora a respeito de um título de capitalização não contratado - não apresentou maior gravidade. E muito embora não desconheça o poderio econômico do Apelado, este critério não pode ser valorado isoladamente, mas em consonância à gravidade da infração, à expressão monetária da vantagem auferida e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.”

Por fim, majorou a verba honorária nesta fase recursal de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor remanescente da multa, observada a sucumbência recíproca.

Na sequência, o e. Desembargador Raphael Americano Câmara inaugurou divergência para dar provimento à irresignação, pontuando que
“
embora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho que reduções desse jaez contrariam os preceitos normativos que regem a matéria, em especial o art. 57 do CDC.A meu sentir, o Judiciário, ao reduzir multas a seu alvedrio, está, em suma, violando, dentre outros, o princípio da separação dos poderes, adentrando, inclusive, no mérito administrativo
”, dando provimento ao recurso do ente municipal, mantendo o valor da multa anteriormente fixada pelo Procon.

Após detida análise dos autos, entendo por acompanhar o culto Desembargador Relator.

E assim o faço porque esta Corte posiciona-se no sentido de que se deve observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e a razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Sob tais premissas, entendo que, ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado, caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios.

Na hipótese, o valor da sanção imposta pelo Procon Municipal no processo nº 01007-000.774-8 se revela desproporcional, não guardando correlação com a natureza da infração, pois apesar do porte econômico da empresa, há que se considerar que a ofensa foi de gravidade intermediária, e a infração de caráter individual, ausentes maiores prejuízos que permitam classificar a infração como de maior potencial.

Nesse sentido:

“CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. VALOR DA MULTA. REDUÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Procon está legalmente habilitado a aplicar multas se for verificado em processo administrativo competente a ocorrência de transgressões às normas protetivas do consumidor. Precedente do c. STJ. 2. É defeso ao Poder Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo, cabendo-lhe apenas o controle da legalidade e da legitimidade da atuação municipal. Somente é possível incursionar no mérito do ato administrativo na hipótese de eventual infringência dos preceitos da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedente do c. STJ. 3. É possível a redução do valor da multa administrativa com base na aferição dos critérios previstos no art. 57, do CDC, repetido no art. 36 e ss. Do Decreto Municipal n. º 11.738/03, bem como dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4.
O poderio econômico do recorrido não pode ser sopesado isoladamente, mas em consonância à gravidade da infração
, à expressão monetária da vantagem auferida e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. No caso concreto, a multa administrativa que deu azo à CDA foi devidamente reduzida de R$ 23.765,13 para R$ 10.000,00, mostrando-se suficiente para atender o caráter pedagógico e sancionatório
, bem como para evitar o enriquecimento sem causa do recorrente. 6. Se as partes foram, reciprocamente, vencedor e vencido, é devida a distribuição das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais. 7. Recurso desprovido”. (TJES; AC 0024937-76.2018.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 14/06/2022; DJES 24/06/2022)
[não existe grifo no original]

“APELAÇÃO CÍVEL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO 1. No caso, observo que a conduta considerada ilegal se consubstancia na cobrança indevida, pela aquisição de um freezer, de valores além do realmente devido e do próprio prazo estipulado. 2.
Considerados os 03 (três) balizadores do art. 57 do CDC fixados pelo legislador consumerista para se determinar o valor da sanção pecuniária, quais sejam, a (I) gravidade da infração, (II) a vantagem auferida, e, (III) a condição econômica do fornecedor, restou claro ser exorbitante o valor da multa estabelecida pelo Procon, na monta de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos). 3. Diante deste contexto, deve a multa aplicada, com baliza nos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, e em harmonia com a jurisprudência deste eg. TJES, permanecer no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) encontrado pela julgadora a quo, mormente se considerado os valores cobrados a mais da consumidora”
. 4. Lado outro, ao contrário do defendido no articulado recursal, não se afigura mínima a sucumbência do apelante se a multa por ele imposta foi significativamente reduzida na sentença, caracterizando a hipótese de sucumbência recíproca. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES; AC 0005092-24.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 12/09/2022; DJES 30/09/2022) [não existe grifo no original]

Nesse contexto, ainda que a punição instituída pela decisão administrativa tenha sido pautada em dispositivos que informariam a dosimetria da penalidade, considero que o valor aplicado, no patamar de R$28.074,99 (vinte e oito mil e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos), mostra-se elevado frente aos critérios estabelecidos pelo CDC.

Assim, considerados os 03 (três) balizadores do
art. 57 do CDC
, estipulados pelo legislador para se determinar o valor da sanção pecuniária, quais sejam, a
(i)
gravidade da infração,
(ii)
a vantagem auferida, e,
(iii)
a condição econômica do fornecedor, entendo que agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao reduzir aquela para o correspondente a R$8.383,55 (oito mil, trezentos e oitenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), porquanto razoável e proporcional.

Do exposto,
acompanho o eminente Desembargador Relator
, a fim de conhecer e negar provimento ao recurso do Município de Vitória.

É como voto.